Tribunal: TJMT
Processo: 0013314-32.1997.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013314-32.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NOVAIS & SILVA LTDA (AGRAVADO), JOSE DE SOUZA ALVES - CPF: 090.534.921-00 (AGRAVADO), JOSE LOURENCO DA SILVA - CPF: 202.900.631-91 (AGRAVADO), EUJACIO SILVA NOVAIS - CPF: 284.112.001-59 (AGRAVADO), EDITH MARTINS MENEZES - CPF: 109.872.401-10 (AGRAVADO), NOVAIS & SILVA LTDA - CNPJ: 24.696.346/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente em razão da alegada inércia da Fazenda Pública na localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 571), uma vez transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo sem a localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, inicia-se, de forma automática, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 22.01.2018, de modo que o prazo de suspensão expirou em 22.01.2019, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, o qual se consumou em 22.01.2024, antes da prolação da sentença.

5. O mero peticionamento requerendo novas diligências não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, sendo imprescindível, para tanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor.

6. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, nos termos do REsp nº 1.340.553/RS. 2. A mera prática de atos processuais sem efetiva localização de bens ou citação do devedor não interrompe a prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID.
245520156
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0013314-32.1997.8.11.0003, ajuizada em desfavor de NOVAIS & SILVA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, declarou a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, por consequentemente, julgou extinto o processo, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 237925737):

“Vistos, etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pela Fazenda Pública.

Intimada, a parte exequente manifestou-se nos autos acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento.

A exequente não obteve êxito na tentativa de localizar a parte executada.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, visualiza-se que houve a tentativa de busca de bens penhoráveis (ID. 60874109 – pág. 06-08), cuja ciência da parte exequente ocorreu em
22 de janeiro de 2018
(id. 60874109 - Pág. 09-10), de modo que se iniciou automaticamente a suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, após a ciência da crise processual. Ademais, ressai-se que transcorreu o prazo, posteriormente, de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nova interrupção da prescrição intercorrente ou a quitação do débito.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Decido
.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

LEVANTEM-SE
eventuais constrições remanescentes, expedindo-se o necessário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em recurso repetitivo (REsp n° 1.340.553/RS),
DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente.

Sustenta que se manifestou em todas as oportunidades processuais, adotando medidas necessárias à satisfação do seu crédito, por meio da formulação de diversos requerimentos e solicitações visando ao regular andamento do processo.

Argumenta, ainda, que que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que eventual morosidade no trâmite processual deve ser imputada ao sistema judiciário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requerer-se que o presente recurso SEJA CONHECIDO E PROVIDO, e que, consequentemente, seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA ATACADA.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 237925744, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0013314-32.1997.8.11.0003, ajuizada em desfavor de NOVAIS & SILVA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, declarou a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, por consequentemente, julgou extinto o processo, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID. 237925737).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
05.12.1198
, com a presente ação,
em face da parte ora apelada, NOVAIS & SILVA LTDA
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 100/98, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 520,53 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

Ao receber a inicial, em 23.12.1997, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 237925705, pág. 14), contudo, o respectivo mandado retornou negativo, na data de 08.06.1998 (ID. 237925705, pág. 19).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal, em 02.09.1998, solicitou a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis, à empresa Telecomunicações de Mato Grosso S.A. e ao Departamento de Trânsito, com o objetivo de obter informações sobre a existência de bens em nome da parte executada.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o referido pedido (ID 237925705, pág. 22).

Em seguida, o ente municipal solicitou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, em duas ocasiões: a primeira em 30.08.1998 e a segunda em 24.02.2000.

Decorridos os prazos de suspensão, o Município de Rondonópolis, em petição datada de 06.05.2005, solicitou nova tentativa de citação no endereço atualizado da parte devedora. Todavia, a diligência novamente não teve sucesso (ID. 237925705, pág. 33).

Posteriormente, o juiz de primeira instância autorizou a citação por edital, conforme decisão de ID. 237925707 (pág. 08), com o edital sendo afixado no átrio do fórum em 08.09.2014 (ID. 237925707, pág. 11).

A parte executada, representada pela Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 237925707, pág. 13), alegando nulidade da citação por edital, nulidade da certidão de dívida, prescrição do crédito tributário e prescrição intercorrente, sendo esta última acolhida, com a consequente decretação da prescrição do crédito.

Diante dessa decisão, o ente municipal interpôs recurso de apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa dado provimento para afastar a prescrição.

Após o retorno dos autos, a parte promovente, no dia 04.08.2017, pleiteou prosseguimento da execução fiscal, bem como a realização de busca de bens por meio do sistema SISBAJUD em nome da parte promovida, cujo resultado restou negativo.

O Município de Rondonópolis tomou ciência inequívoca do ato, na data de 22.01.2018, ocasião em que postulou pela realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, visando à satisfação do débito, porém, essas diligências também foram frustradas.

Sobreveio,

ulteriormente,
a sentença ora atacada, no dia 28.05.2024.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Dessa forma, na data de
22.01.2018
, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
22.01.2019
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
22.01.2024
, sendo que a sentença foi proferida no dia 28.05.2024.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão, ao manter a extinção do feito, incorreu em manifesto equívoco ao desconsiderar a evidente ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, uma vez que não houve, em nenhum momento, conduta desidiosa quanto às diligências empreendidas com o propósito de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado.

Além disso, sustenta que o ente municipal que o Município não se manteve inerte, mas, ao contrário, procedeu a diversos requerimentos e diligências visando à satisfação do crédito tributário em discussão, evidenciando-se, portanto, que eventual demora decorreu exclusivamente da falha ou morosidade do aparato judicial.

Diante disso, assevera que não pode a Fazenda Pública Municipal ser penalizada por circunstâncias alheias à sua esfera de atuação, devendo incidir ao caso a orientação firmada na Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão monocrática, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 270198861, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento

ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 245520156).

Nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, conforme devidamente consignado pelo juízo de primeiro grau e reiterado na decisão ora impugnada (ID. 245520156), a Fazenda Pública Municipal não obteve êxito na adoção de diligências eficazes para a localização de bens passíveis de constrição em nome da parte executada.

Dessa forma, os créditos tributários objeto da presente execução fiscal foram atingidos pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80.

Isso porque, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que, em
22.01.2018
, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
22.01.2019
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
22.01.2024
, sendo que a sentença foi proferida no dia 28.05.2024.

Ademais, impende salientar que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se perfectibiliza mediante a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor, ainda que realizada por edital, não sendo suficiente, para tanto, o mero peticionamento em juízo com requerimentos administrativos, tais como pedidos de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Diante de tais circunstâncias, inexiste fundamento jurídico que justifique o acolhimento da pretensão recursal, devendo permanecer incólume o entendimento consolidado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00021674020118110028, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(TJ-MT - AGR: 00186801819988110003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025